Tribunal: STF
Processo: ARE 1450045
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (Doc. 37, fls. 1-2):



    “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO PASSIVO. INEXISTENTE. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CONFIGURADA A LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTEGRA A CADEIA PRODUTIVA, RESPONDE OBJETIVA E SOLIDARIAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR PELA DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (RESOLUÇÃO DO BACEN 3.954, ART. 2º, E CDC, ARTIGOS 7º, PARÁGRAFO ÚNICO; ARTIGO 14, "CAPUT" E 25, § 1º). RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 



    1. Preliminar de ilegitimidade. Nos termos do art. 2º da Resolução do Bacen 3.954, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados por seus correspondentes cambiais. Preliminar rejeitada. 



    2. Preliminar de necessidade de litisconsórcio passivo. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, nos casos de responsabilidade solidária na cadeira de fornecedores decorrente das relações consumeristas, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso daquele que efetivamente reparou o dano contra os demais coobrigados, não havendo falar em litisconsórcio passivo necessário. (Acórdão 1434483, 07291221320218070001, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preliminar rejeitada. 



    3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 



    4. Em que pese a parte ré ter alegado a ocorrência de nulidade contratual, ela não se verifica no caso concreto. Eventual irregularidade em relação à interpretação das normas do BACEN não enseja hipótese de nulidade. 



    5. Nos termos do artigo 2º da Resolução 3.954/2011 do BACEN: “O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”. Dessa forma, a responsabilidade pelo descumprimento do contrato é solidária. Portanto, a União Alternativa Corretora e os correspondentes cambiais são responsáveis pelo não pagamento da moeda estrangeira, devendo restituir o valor pago pela autora. 



    6. Correção monetária e Juros de mora. A sentença determinou que todos os valores fossem ser corrigidos pelo INPC a partir de cada desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, o que está em conformidade com a Súmula 43 do STJ e o art. 405 do Código Civil. 



    7. Recurso das partes rés conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não providos”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 39 e Doc. 41), foram rejeitados (Doc. 44).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 46), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, alega violação ao art. 5º, XXXII, da CF/1988, na medida em que lhe atribuiu a responsabilidade por negócio jurídico ilícito do qual não participou.



    Aduz que o negócio jurídico analisado pelo acórdão padece de um vício insanável que mina a pretensão autoral desde sua origem contra a B&T Corretora: a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, de modo que não caberia a ora Recorrente ser responsabilizada por qualquer inadimplemento levado a efeito por empresas que negociavam de modo sabida e inequivocamente irregular (Doc. 46, fl. 6).



    Pondera que a condenação da B&T Corretora, além de ser injusta, acarreta consequências econômicas desastrosas não apenas para a Recorrente, mas também para outras corretoras de câmbio que venham a ser responsabilizadas pelas práticas ilegais de suas correspondentes cambiárias (Doc. 46, fl. 7).



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pela INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (Doc. 48), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II e XXXII; 59; e 93, IX, da CF/1988, uma vez que a decisão de origem condenou terceiro alheio à cadeia de fornecimento a responder por negócio jurídico clandestino, flagrantemente nulo e, principalmente, nunca fornecido pela recorrente, e também porque faz apreciação indevida de norma infralegal, violando o princípio da hierarquia das normas (Doc. 48, fls. 7-8).



    Afirma que considerando que o negócio jurídico em tela não preenche as formalidades previstas em lei, não há como a recorrente ser instada a ressarcir valores decorrentes de um pacto reconhecidamente nulo, considerando o disposto nos artigos 104, 166 e 182 do CCB (Doc. 48, fl. 10).



    Aduz que restou incontroverso nos autos (...) que a recorrente não fornece o tipo de operação realizada de forma exclusiva entre a autora e a empresa IEX visto que (i) a modalidade de venda de moeda estrangeira com entrega futura por correspondente de câmbio é vedada pelo BACEN; (ii) o negócio não observou os requisitos mínimos exigidos por lei, sendo nitidamente nulo e (iii) a operação foi feita em total desrespeito ao mandato (contrato de correspondência cambiária) outorgado pela ora recorrente, que nunca teve ciência do negócio, tampouco recebeu quaisquer valores obtidos pela IEX (Doc. 48, fl. 10).



    Assim, entende que jamais poderia se responsabilizar uma empresa que em nenhum momento participou da relação de consumo, incorrendo o acórdão em manifesta violação do dispositivo constitucional referido, obrigando a recorrente a agir em desacordo com o disposto na lei vigente (Doc. 48, fl. 11).



    O Tribunal de origem inadmitiu os Recursos Extraordinários aos fundamentos de que (a) no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema n. 339), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão (Doc. 52, fl. 4); (b) a análise da pretensão recursal demanda prévio exame da legislação infraconstitucional; e (c) incide o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 52).



    No Agravo interposto por INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (Doc. 54), a recorrente defende a inaplicabilidade ao caso do Tema 339, haja vista a efetiva violação ao art. 93, IX, da CF/1988; e que não incide o óbice da Súmula 279 do STF. No mais, reitera os fundamentos do apelo extremo no sentido de que houve violação aos arts. 5º, II e XXXII, e 59 da CF/1988.



    No Agravo interposto por B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (Doc. 56), a parte alega que a reversão do julgado prescinde da análise dos fatos e provas constantes dos autos e que a matéria é eminentemente constitucional, pois houve violação direta ao art. 5º, XXXII, da CF/1988.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 339), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 



    Quanto ao mais, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para solucionar a controvérsia (Doc. 37, fls. 4-5):



    “Nos termos do art. 2º da Resolução do Bacen 3.954, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados por seus correspondentes cambiais. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 



    O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, nos casos de responsabilidade solidária da cadeira de fornecedores decorrente das relações consumeristas, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso daquele que efetivamente reparou o dano contra os demais coobrigados, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário. (Acórdão 1434483, 07291221320218070001, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar de necessidade de litisconsórcio passivo rejeitada. 



    Não havendo mais preliminares, passo a análise do mérito do recurso. 



    A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 



    Nos termos do art. 166 do Código Civil: “Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz; II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; IV - não revestir a forma prescrita em lei; V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa; VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção. 



    Em que pese a parte ré ter alegado a ocorrência de nulidade contratual, não se verifica a nulidade no caso concreto. Eventual irregularidade na aplicação das normas do BACEN não enseja hipótese de nulidade. 



    A parte autora comprovou documentalmente o depósito feito. Não há nos autos qualquer fato que impute à autora eventual responsabilidade pelo não recebimento da moeda estrangeira. 



    Nos termos do artigo 2º da Resolução 3.954/2011 do BACEN: “O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”. 



    Dessa forma, a responsabilidade pelo descumprimento do contrato é solidária. Portanto, a União Alternativa Corretora e os correspondentes cambiais são responsáveis pelo não pagamento da moeda estrangeira, devendo restituir o valor pago pela autora. 



    De acordo com e-mail do Banco Central (ID 38218380), o vínculo da casa de câmbio IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda com a B&T Corretora de Câmbio (primeira requerida) se iniciou em 02/10/2012 e foi encerrado em 22/01/2020. Já com a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda (segunda requerida), o vínculo teve início em 17/02/2020 e foi encerrado em 08/04/2020. O autor efetuou a compra dólares que lhe custaram, em reais, o valor de R$ 15.149,00 em 13/01/2020 (ID 38218367) e de R$ 10.190,00 no dia 04/03/2020 (ID 38218366). 



    Portanto, a primeira requerida tem responsabilidade perante a primeira compra realizada em janeiro de 2020, enquanto que a segunda requerida tem responsabilidade em relação à segunda compra realizada em março de 2020”.



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional (Resolução Bacen 3.954/2011, Código Civil e Código de Defesa do Consumidor), de forma que eventual violação à Constituição, se existente, ocorreu de forma indireta ou reflexa.



    Por outro lado, mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas dos contratos firmados entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente